Tribunal: CARF
Processo: 19515.720394/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720394/2012-96
ACÓRDÃO
2301-011.819 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE TEIXEIRA DE SOUSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.SÚMULAR CARF. No 180
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas médicas previstas na legislação, realizadas em
favor do contribuinte e/ou seus dependentes declarados na Declaração de
Ajuste Anual – DAA, devidamente comprovadas por documentação hábil e
idônea. Havendo dúvidas sobre a documentação apresentada, compete ao
sujeito passivo realizar a comprovação do efetivo pagamento.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, e não tendo o sujeito passivo, real detentor da
documentação pertinente, apresentado a prova no momento oportuno,
indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.819 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2012-96
2

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, relativa ao ano-calendário de
2008, fls. 31/35.
O valor do imposto suplementar originalmente calculado, sujeito à multa de ofício
de 75%, foi de R$ 12.570,08. O Contribuinte calculou uma restituição no valor de
R$ 201,75. Os valores foram confirmados pelo extrato de fls. 61/62.
A notificação decorreu da dedução indevida de despesas médicas. Foi glosado o
valor de R$ 46.442,99. Sendo a glosa total de algumas despesas, abaixo expostas,
por falta de comprovação e a glosa parcial tendo como base os dados
apresentados pela CASF.
(...)
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 09/01/2012. A ciência pelo
Contribuinte ocorreu em 16/01/2011, fl. 54. O despacho de fl. 53 informa que o
Contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 2/24 em 05/02/2012, através de
correspondência, alegando, em síntese:
· A Fiscalização efetivou o lançamento sem levar em consideração os documentos
probatórios que estavam em seu poder desde 12/12/2011, os quais comprovam
que o Impugnante arcou com todos os valores declarados como despesas
médicas.
· .Nulidade da Notificação pela ausência do motivo expresso. Consta apenas uma
alusão genérica ao que se supõe que as despesas médicas não foram arcadas pelo
Impugnante.
· Protesta, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
notadamente, realização de prova pericial contábil, por se tratar de prova
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.819 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2012-96
3
estritamente necessária à verificação da regularidade dos procedimentos
adotados pelo Impugnante, bem como, a juntada de documentos
complementares, aptos a comprovar o alegado.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
parcialmente procedente, retirando apenas retirar a glosa para o valor de R$ 164,01, referente ao
recibo do laboratório Fleury, tendo em vista o valor do recibo de R$ 228,48 e o reembolso de R$
64,47.
Cientificado da decisão de primeira instância o sujeito passivo interpôs, Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que:
a) Não fora observado pela fiscalização os recibos de fls. 100/101, emitidos pela
Clínica Belfort Ltda;
b) Deve o feito ser convertido em diligência para intimação da Caixa de Assistência
aos Funcionários do Banco da Amazônia para que apresente os recibos médicos
em seu poder, com fundamento no princípio da verdade material;
Apresenta nova petição informando o endereço da Caixa de Assistência aos
Funcionários do Banco da Amazônia para fins de intimação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas por ausência de comprovação.
Especificamente quanto às despesas glosadas o recorrente se insurge diretamente
quanto à não apreciação por parte da DRJ dos recibos de fls. 100/101.
Percorrendo a decisão recorrida, verifica-se que não há referência expressa à
aqueles documentos. Há na verdade o apontamento de que não houve a comprovação das
despesas e relaciona quais seriam. Colha-se:
Em relação ao clamor pela nulidade do Lançamento Fiscal pela ausência do
motivo expresso, verifica-se que se encontra evidente o motivo da glosa das
deduções das despesas médicas, ausência de comprovação total das despesas
declaradas junto aos seguintes prestadores de serviços:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.819 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2012-96
4

FLEURY S/A.

HOSPITAL SÃO JOAQUIM – RBASPB

ESCOPIA ASSIST. MEDICA S/S LTDA

CLINITRAN S/S LTDA

CLINICA BELFORT LTDA
Os recibos mencionados referem-se à Clínica Belfort LTDA.
 Fls. 100 – recibo em nome de Helga P T de Souza (dependente) no valor
de R$ 520,00 com anotação por meio de carimbo atestando a
restituição no valor R$ 28,00.
 Fls. 101 – recibo em nome do contribuinte no valor de R$ 520,00 com
anotação por meio de carimbo atestando a restituição no valor R$
28,00.
A glosa referente à Clínica Belfort LTDA foi da ordem de R$ 5.790,00.
Analisando a notificação de lançamento, especialmente o detalhamento da glosa
das despesas médicas (fl. 32), verifico que os valores referentes aos recibos de fls. 100 e 101 já
foram abatidos da glosa juntamente com os recibos de fls. 111 e 121, totalizando o valor de R$
1.973,60, já considerando os reembolsos anotados.
Quanto às demais despesas e o pedido de diligência, verificado que os argumentos
apresentados no recurso voluntário são, em essência, iguais aos argumentos aduzidos na
impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114,
§ 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida,
especialmente os pontos que a seguir destaco.
Por seu turno, as deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art.
8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelho
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.819 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2012-96
5
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo Contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)”
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, que se encontra plenamente
vigente, estabelece que:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do Contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo Contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
O Contribuinte apresenta com sua impugnação apenas parte dos documentos
apresentados e já analisados pela Malha Fiscal, não comprovando as despesas
médicas glosadas. Entretanto, em análise aos documentos Dossiê da Malha Fiscal,
especificamente à fl. 107, verifica-se que o recibo do laboratório Fleury não foi
observado pela Fiscalização. Assim, deve-se retirar a glosa para o valor de R$
164,01, tendo em vista o valor do recibo de R$ 228,48 e o reembolso de R$ 64,47.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Considerando que os autos cuidam de lançamento decorrente de glosa de despesas
médicas e que, pela natureza dos serviços prestados, é o contribuinte quem deveria deter a
documentação comprobatória das despesas médicas declaradas, tanto isso é verdade que parte
da documentação foi apresentada com a impugnação, a diligência requestada não se mostra
pertinente.
Suficiente ver que o art. 16, combinado com o art. 17, ambos do Decreto no
70.235/72, definem o momento de apresentação da prova, que compete ao contribuinte fazer
prova das suas alegações e que não o fazendo no momento oportuno há a preclusão.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.819 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2012-96
6
Assim, entendo que a diligência pleiteada não deve ser acolhida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 168
DF CARF MF
Original